Tribunal: TJMT
Processo: 1010146-82.2023.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010146-82.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO GOMES RODRIGUES DA COSTA - CPF: 479.145.518-56 (APELANTE), LUCAS ROCHA FREITAS - CPF: 055.687.021-28 (ADVOGADO), GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 418.764.608-65 (ADVOGADO), MIKAELLY MARIA DAS GRACAS - CPF: 245.029.558-50 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), VAGNER DE SOUZA BARBOSA - CPF: 261.499.058-29 (ADVOGADO), IAGO VICENTE PIMENTEL E SILVA - CPF: 152.018.337-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DEGINALDO ALVES DANTAS SOUZA - CPF: 053.322.525-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010146-82.2023.8.11.0006

APELANTE: ANTONIO GOMES RODRIGUES DA COSTA, MIKAELLY MARIA DAS GRACAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS
[33,72 KG DE COCAÍNA]
. RECURSOS DE APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DE MIKAELLY MARIA DAS GRAÇAS PROVIDO PARA ABSOLVÊ-LA
.

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADAS NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA.
RECURSO DE ANTÔNIO GOMES RODRIGUES DA COSTA PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelações criminais contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia de tráfico interestadual de drogas contra Antônio Gomes Rodrigues da Costa e Mikaelly Maria das Graças. Os réus foram presos em flagrante durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que encontrou 33,72 kg de cocaína ocultada em compartimento preparado no veículo, enquanto retornavam de Rondônia para São Paulo.

II. Questões em discussão

2. A discussão se desdobra em duas questões: (i) se há provas suficientes de que Mikaelly Maria das Graças tinha conhecimento da droga transportada; e (ii) se a dosimetria da pena de Antônio Gomes Rodrigues da Costa foi adequadamente calculada.

III. Razões de decidir

3. Quanto a Mikaelly, as provas indicam ausência de participação ativa no transporte da droga. Durante seu interrogatório, ela negou conhecimento do entorpecente, afirmando que apenas acompanhou o namorado, Antônio, no transporte de um veículo. A localização do compartimento oculto e a ausência de provas diretas de seu envolvimento justificam a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

4. Em relação a Antônio, foi correta a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida para exasperar a reprimenda basilar. Houve confissão parcial, ainda que qualificada, reconhecendo saber que transportava algo ilícito. Nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, essa confissão deve ser considerada como atenuante e compensada com a agravante da reincidência.

5. A causa de aumento de pena pelo tráfico interestadual foi mantida, uma vez comprovado o transporte de drogas de Rondônia a São Paulo, sendo razoável a fração de 1/6 aplicada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação de Mikaelly provida para absolvição por insuficiência de provas. Recurso de Antônio parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão qualificada, redimensionando a pena para 10 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 1.080 dias-multa.

Tese de julgamento: "A absolvição é devida quando não há provas suficientes para demonstrar o conhecimento e a participação do réu no transporte de substância ilícita. A confissão qualificada de coautor pode ser atenuada e compensada com a agravante da reincidência."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; art. 67; Lei nº 11.343/2006, art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.545.934/MT; TJMT, Ap nº 28031/2015; Ap nº 145721/2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010146-82.2023.8.11.0006

APELANTE: ANTONIO GOMES RODRIGUES DA COSTA, MIKAELLY MARIA DAS GRACAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois recursos de apelação manejados contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou ANTÔNIO GOMES RODRIGUES DA COSTA e MIKAELLY MARIA DAS GRAÇAS pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006], apenando o
primeiro
a 13 [treze] anos, 7 [sete] meses e 10 [dez] dias de reclusão e pagamento de 1362 [mil trezentos e sessenta e dois] dias-multa, e a
segunda
a 10 [dez] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 1167 [mil cento e sessenta e sete] dias-multa.

MIKAELLY sustenta a nulidade da sentença, argumentando que o juízo singular reconheceu o
“dolo eventual de ofício”
, violando o sistema acusatório, os princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, pede a sua absolvição, alegando o desconhecimento da droga transportada no veículo que era conduzido pelo corréu, seu namorado, e que não há suporte probatório para sua condenação. Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena, minorando-a na primeira fase, com a aplicação de 1/6 [um sexto/ para cada vetorial negativa e o reconhecimento da atenuante da confissão e o reconhecimento da modalidade privilegiada na terceira etapa [§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006].

ANTÔNIO, por sua vez, pede a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da confissão espontânea, para que seja compensada com a agravante da reincidência. Na terceira etapa, pugna pelo afastamento da causa de aumento referente ao tráfico interestadual e a readequação do regime inicial, para que seja fixado o semiaberto. Por derradeiro, almeja responder o processo em liberdade.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso de MIKAELLY, a fim de que seja reconhecido o tráfico privilegiado, e a integral manutenção da sentença em relação a ANTÔNIO.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010146-82.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada por MIKAELLY necessita de aprofundamento no exame das provas produzidas, razão pela qual será analisada juntamente com o mérito.

Passo à apreciação conjunta de ambos os apelos.

Os apelantes foram presos em flagrante, no dia 14/10/2023, após abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal.

O PRF IAGO VICENTE PIMENTEL E SILVA declarou à autoridade policial:

“QUE o depoente é policial rodoviário federal lotado nesta urbe; QUE no dia 14/10/2023, por volta das 12:10h, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) de Pontes e Lacerda estava realizando abordagens de rotina em nossa unidade operacional quando abordou o veículo de placa FYJ-7B06, um Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, conduzido por Antônio Gomes Rodrigues da Costa, portador do CPF 479.145.518-56, que estava acompanhado de sua namorada, Mikaelly Maria das Graças, portadora do CPF 245.029.558-50; QUE após a abordagem, realizamos uma consulta aos sistemas disponíveis e constatamos que
o condutor estava com sua CNH vencida desde o dia 12/12/2020, ou seja, há quase 3 anos
; QUE em seguida, perguntamos a eles de onde estavam vindo, e informaram que estavam voltando para São Bernardo do Campo/SP, onde residem, após uma viagem para Cerejeiras/RO; QUE durante a entrevista com os abordados, questionamos o motivo de sua viagem, e eles relataram que foram para Rondônia de carro, saindo no dia 12/10/2023 e chegando ontem (13/10) em Rondônia. Informaram que o motivo da viagem foi o casamento da prima de Mikaelly. No entanto, durante a entrevista, apresentaram respostas desconexas e contraditórias, divergindo em alguns pontos como o horário de chegada e o local da festa; QUE além disso, ambos estavam visivelmente nervosos durante a abordagem. Durante a busca veicular, encontramos um pacote de notas de R$ 20, o que nos chamou a atenção, pois era incomum carregar uma grande quantidade de dinheiro. Questionamos a quem pertencia o dinheiro, e Antonio afirmou que era para arcar com as despesas da viagem e que era seu; QUE durante a busca no veículo,
notamos um sobressalto incomum sob os bancos do condutor e do passageiro, que parecia ser algo preparado, não original do veículo
. Isso aumentou nossa suspeita.
Ao inspecionar essa parte preparada, identificamos um compartimento para possível transporte de entorpecentes no veículo
. Ao verificar, encontramos alguns invólucros semelhantes a entorpecentes sob o veículo. Após realizar um teste de campo, que indicou
positivo para cocaína
,
fizemos contato com o Corpo de Bombeiros de Pontes e Lacerda para solicitar apoio na abertura do compartimento preparado para o transporte dos entorpecentes
; QUE os bombeiros abriram o compartimento, e retiramos todo o entorpecente, que totalizou 32
tabletes envoltos em fita adesiva marrom, somando 33,1 kg de pasta base de cocaína (a pesagem foi realizada em balança não oficial) e 1 tablete envolto em fita preta de cloridrato de cocaína, pesando 1,1 kg (também pesagem em balança não oficial)
. Além disso, apreendemos R$ 5.800,00, três celulares (um iPhone preto, um Motorola rosa e um Motorola dourado) e seus pertences pessoais; QUE Antonio Gomes Rodrigues da Costa e Mikaelly Maria das Graças foram conduzidos ilesos e sem o uso de algemas, juntamente com o veículo, para a Polícia Civil de Pontes e Lacerda para as providências cabíveis”.

Esse relato foi corroborado pelo PRF DEGINALDO ALVES DANTAS SOUZA.

MIKAELLY, de 21 [vinte e um] anos de idade à época, informou morar em Diadema/SP e que trabalha como
“freelancer”
. Interrogada, respondeu:

“QUE está ciente de seus direitos constitucionais, e no momento não tem advogado pra lhe acompanhar; QUE comunicou sua prisão a sua mãe através de telefonema feito no Cartório no momento em que estava sendo interrogada; QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita, de estar transportando entorpecentes, respondeu que não, não sabe informar de quem é o entorpecente, e que também não é de seu namorado; QUE perguntado de quem é o veículo, respondeu que não sabe, mas que chamam ele de "GORDÃO", e acredita que seu namorado falou pessoalmente com ele na cidade de Taboão/São Paulo, pois o mesmo mora lá;

QUE

foram buscar o veículo em Cerejeiras/RO no dia 13/10/2023, e que levariam o veículo para o estado de São Paulo, e que não sabe o valor que seu namorado ia receber pelo frete do veículo até a cidade de Taboão/São Paulo
; QUE acredita que o dinheiro no porta luvas era dele (do seu namorado), e que vieram de São Paulo com o dinheiro; QUE seu namorado trabalha como motorista na cidade de Taboão/São Paulo; QUE foram abordados no Posto da Polícia Rodoviária Federal, e
alega que não tem nada a ver com a droga, e que não sabia que a droga estava no veículo, alega que pegaram o veículo numa pousada, e que um rapaz foi até lá e entregou o veículo falando que estava tudo certo com a documentação, relata que não prestou atenção nas características do rapaz que entregou o veículo, sabendo informar somente que é um branquinho
”.

ANTÔNIO, 30 [trinta] anos de idade, por sua vez, declarou que trabalha como motorista e reside em São Bernardo do Campo/SP. Respondeu ao ser interrogado:

“QUE está ciente de seus direitos constitucionais, e que no momento não tem advogado pra lhe acompanhar; QUE dispensa a ligação pois teme que sua mãe fique chorando; QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita de estar transportando entorpecentes, respondeu que estava buscando um carro em Cerejeiras/RO, e que levaria para a cidade de São Paulo/SP, e que deixaria o veículo na Movida após receber a localização;
QUE conhece o cara que lhe pediu para fazer o transporte como Gordinho, e que o mesmo lhe ofereceu R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos), para fazer o frete do veículo de Cerejeiras/RO até a cidade de São Paulo/SP; QUE pegou o veículo em Cerejeiras numa pousada
, e quem lhe entregou foi um rapaz branco meio forte, e que o mesmo chegou perguntando "você que é o Antonio que veio buscar o carro para o Gordinho!", respondeu que sim, foi entregue o veículo e falado que o carro estava em dias, e chegou a falar pra vir com Deus; QUE perguntado de onde conhece Gordinho, respondeu que
não é amigo, mas conhece de vista, e que ficava em um barzinho jogando sinuca
; QUE o Interrogando relata que
foi de ônibus de São Paulo a Cerejeiras juntamente com Mikaelly, e que Gordinho pagou ambas passagens, e falou que poderia levar sua esposa que o carro é "filé", alega que ficou numa pousada onde pegou o veículo
; QUE alega que ia receber o dinheiro após chegar na Movida e os caras ligarem pra ele; QUE alega que se soubesse da droga, não viria fazer o transporte do veículo; QUE jamais iria arriscar sua vida e de sua esposa,
alega que é registrado e trabalha de motorista,
no momento da abordagem disse que poderia revistar todo o veículo e que quase foi liberado pela equipe da PRF; QUE após ter colocado o veículo na rampa encontraram a droga”.

O entorpecente apreendido foi submetido a exame pericial, realizado pela POLITEC, que atestou tratar-se de
32,653 kg
[trinta e dois quilos, seiscentos e cinquenta e três gramas], divididos em 32 [trinta e dois] tabletes embalados com fita adesiva marrom, mais um tablete adesivado de preto, que pesou
1,065 kg
[um quilo e sessenta e cinco gramas], e que
todos testaram positivo para cocaína
.

A denúncia, oferecida em 08/11/2023, narra o seguinte:

“Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 14 de outubro de 2023, por volta das 12h10min, em via pública, localizada na BR 174-B, Pontes e Lacerda/MT, Antônio Gomes Rodrigues da Costa e Mikaelly Maria das Graças, com consciência e vontade, transportavam/traziam consigo drogas, para fins de traficância interestadual, sendo encontrado um total de 33,720 kg (trinta e três quilos e setecentos e vinte gramas) de substância análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição, id. 132728756 e Laudo Pericial, id. 132728770)”.

Citados, ambos apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, o PRF DEGINALDO ALVES DANTAS SOUZA disse que, naquela data, faziam abordagens de rotina quando foi verificado que ANTÔNIO não tinha CNH válida. Diante das inconsistências nos depoimentos de ANTÔNIO e MIKAELLY, realizaram uma busca veicular, quando identificaram um
“sobressalto”
na parte traseira, atrás dos bancos do motorista e do passageiro, quando encontraram a droga armazenada, após solicitarem o auxílio do corpo de bombeiros,
“eles vieram com uma máquina e serraram”
.

Acresceu que foi localizado aproximadamente cinco mil reais em espécie, no porta-luvas do veículo, que ANTÔNIO disse que era para cobrir as despesas da viagem. Após encontrarem os entorpecentes,
“ele confessou que sabia da droga, só não sabia onde tava no veículo”
.

Quanto à MIKAELLY, disse que
“ela não confessou que sabia”
.

Questionado pela defesa, informou que
“depois que a gente encontrou [a droga], ele confessou e disse que só não sabia onde estava, se não me engano ele não era o proprietário, só estava transportando”.

O PRF IAGO VICENTE PIMENTEL E SILVA, por seu turno, reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que, após constatar a CNH vencida de ANTÔNIO, notaram divergências entre as justificativas apresentadas por ANTÔNIO e MIKAELLY quanto ao motivo da viagem, quando teriam mencionado que estavam indo para o casamento de uma prima da apelante.

“MP: A namorada do ANTÔNIO relatou alguma coisa sobre a droga?

T: Eu não me recordo ao certo se ela sabia, eu lembro só que eles fizeram um comentário entre eles perguntando onde foi encontrada a droga, mas só isso.
Ele
confessou que sabia que estava transportando o ilícito, mas não sabia onde estava a droga, parece que prepararam o veículo e ele só estava dirigindo, disse que ia levar para São Paulo. [...]”

VANESSA CASTRO PACHECO DO SANTOS, Policial Rodoviária Federal que atuou na ocorrência, relatou que apenas ANTÔNIO confessou saber que transportava as substâncias ilícitas,
“eu só visualizei ele falando a ela que a droga estava no assoalho”
, mas que MIKAELLY
“não confessou em hora nenhuma”
.

CRÍSSIA MARIA DE JESUS HUNGRIA, prima de MIKAELLY, DANIELE MARIA, tia da ré, e JOSÉ MARIA SILVA RIOS, vizinho, nada souberam esclarecer acerca dos fatos, limitando-se a abonar a conduta dela, relatando que
“nunca se envolveu com drogas e é trabalhadora, uma boa filha, nem é de sair de casa”
.

Interrogada, MIKAELLY respondeu:

“R: Eu não tinha conhecimento de droga alguma, eu não sabia que ele ia vir buscar droga, o que ele me chamou foi pra vir buscar um carro com ele; ele trabalha e falou que ia fazer um bico, buscar um carro; aí eu vim com ele; eu tava meio assim de vir, porque eu ia ser madrinha do casamento da minha prima e tava com medo de não chegar a tempo. Ele disse: ‘vai dar tempo’, aí eu vim com ele.

J: Vocês chegaram a morar juntos?

R: Não, a gente só namorava, ele morava na casa dele e eu na minha casa.

J: E vocês iam buscar esse carro aonde?

R: Eu acho que é Cerejeiras o nome da cidade.

J: Vocês foram pegos aqui em Pontes e Lacerda voltando para São Paulo?

R: Isso. Ele falou pra mim que ia buscar um carro. Chegando lá, eu fiquei no hotel e ele foi buscar o carro, voltou e disse que a gente ia embora.

[...]

J: Aí você ficou no hotel e ele foi para algum lugar sozinho?

R: Sim, ele saiu e eu fiquei no hotel. Depois ele voltou, a gente jantou e depois voltou.

[...]

J: E você não chegou a ver essa droga no carro?

R: Não senhora, eu não vi nada; no banco que eu estava sentada eu não vi nada diferente.

J: Há quanto tempo vocês se relacionam?

R: Tem seis anos, mas a gente só namora.

MP: Você chegou a falar para os policiais que estava indo num casamento?

R: Não senhora, eles abordaram o ANTÔNIO, ele que falou. Aí ele falou ‘né, amor?’; aí por isso eu acho que eles falaram que eu também falei que tava indo num casamento, entendeu? Mas
eu ia voltar pra ir no casamento da minha prima, em São Paulo, ia ser madrinha do casamento dela
.

MP: E você ouviu o ANTÔNIO falando que ia num casamento em Rondônia?

R: Não senhora, eles conversou com a gente separadamente. Chamava um, depois o outro; eu não ouvi o que ele disse.

MP: Você não percebeu no carro essa alteração no assoalho ou você não viu?

R: Não senhora, eu não vi. Mas pelo que os policiais falou, a droga não tava no meu lado, tava no lado dele, acho que por isso eu não vi nada de diferente.

MP: E esse dinheiro?

R: Ele falou que era para pagar as despesas da viagem, pedágio, pra gente comer.

MP: Sem mais perguntas.

Adv.: O casamento que você falou, você seria madrinha de casamento da sua prima que esteve aqui hoje, a CRÍSSIA?

R: Isso, eu seria madrinha do casamento dela.

Adv.: Excelência, essa é a certidão de casamento do dia 14 de outubro de 2023, ao qual se refere a MIKAELLY, eu farei a juntada da certidão de casamento. O ANTÔNIO seria padrinho junto com você?

R: Seria, eu e ele seríamos padrinhos do casamento.

Adv.: Quando vocês chegaram nessa cidade que você mencionou, Cerejeiras, ele te deixou no hotel e saiu sozinho, depois de um tempo voltou e disse que vocês iriam voltar para São Paulo?

R: Sim, senhor. Foi isso que aconteceu.

Adv.: Ele te falou alguma coisa da droga?

R: Não, ele não falou nada de droga no carro, senão eu não teria vindo. Eu fiquei surpresa quando eu vi. [...]”.

Acrescentou que o casal normalmente se encontrava apenas aos finais de semana, geralmente à noite, e algumas poucas vezes durante a semana, pois trabalhavam e não moravam próximos.

Por derradeiro, MIKAELLY consignou que
“não tinha conhecimento de nada, nunca mexi com nada de errado, nunca usei droga, se eu soubesse não teria vindo com ele”
.

Ao ser interrogado, ANTÔNIO disse que foi contratado para dirigir o veículo e que “o rapaz disse que tinha uns negócios pra trazer pra ele no ‘mocó’, mas eu não sabia, até então, o que era, pra mim podia ser uma arma. Eu tava apertado de grana, minha habilitação tava vencida; eu acabei vindo e chamei a MIKAELLY pra vir comigo, pra polícia não me parar; eu peguei o carro em Cerejeiras, aí me pararam num posto lá, passando Comodoro, mas quando viu eu e ela, já liberou; aí paramos num posto de gasolina, a gente comeu, tomou banho e seguiu viagem; aí passamos outro posto fiscal, no terceiro me parou de novo. Perguntaram se tinha droga no carro, eu falei que não; aí ficamos do meio-dia até seis da tarde mexendo no carro, colocaram o carro na rampa e acharam a droga lá; eles falaram que tinha trinta e três quilos. Eu ia receber sete mil e quinhentos reais”.

“J: Então você pegou o carro e não sabia o que ia trazer, nem onde estava escondido?

R: Não, ele falou que tava no ‘mocó’, só isso. Eu tava com a habilitação vencida, acabei trazendo a menina, que não tem nada com isso.

J: Mesmo sendo arma ou drogas, você sabe que é errado, né? Mas o que eu quero saber é como você saiu da sua cidade?

R: Eu vim de ônibus com a MIKAELLY. Chegamos em Cerejeiras, numa pousada de madeira, eu tinha o contato lá no celular; aí o rapaz chegou de madrugada. Eu até cheguei a ligar para o meu amigo, ‘o carro não chegou até agora, você falou que era só pegar o carro e ir embora”. A gente ia num casamento, por isso que eu vim rápido. O cara chegou na madrugada, me entregou o carro e eu vim embora.

J: Então, pra voltar pra São Paulo, você tinha que passar por aqui, em Pontes e Lacerda?

R: Eu coloquei no GPS e fui embora. Eu trouxe a MIKAELLY porque minha habilitação tava vencida. Com ela do lado eu achei que ia dar pra chegar até em casa.

J: Mas então você sabia que teria alguma coisa ilegal no veículo quando veio buscá-lo?

R: Sim. Eu vim porque eu tava apertado.

J: E quem te contratou, ANTÔNIO?

R: Eu conheço ele como GORDINHO, encontro ele no bar de final de semana, aí ele me fez a proposta. Eu coloquei no GPS e tava dando um dia e cinco horas de viagem, eu apertadão, ele falou: ‘te dou sete mil e quinhentos’; eu peguei e vim, chamei a menina pra vir comigo por causa da habilitação vencida e deu no que deu. Minha família tentou procurar ele por lá, mas ninguém achou. Os policiais me disseram que tinha um rastreador no carro, junto com a droga; então, no mínimo ele sabe que eu tô preso e meteu o pé.

J: Que dia você saiu de ônibus da cidade?

R: Acho que foi um dia antes do feriado das crianças.

J: O feriado foi dia doze. Então você saiu dia onze?

R: Isso.

J: Você veio de ônibus?

R: Uhum.

J: Quanto custou a passagem de ônibus?

R: Não sei, foi ele que comprou.

J: Pra você e pra MIKAELLY?

R: Uhum, ele falou: pode levar sua esposa, tranquilo, aí eu acabei trazendo ela.

[...]

J: Há quanto tempo você e a MIKAELLY namoram?

R: Seis anos.

J: Quando era o casamento?

R: Acho que a gente ia chegar no sábado ou no domingo, não lembro; a gente ia chegar na madrugada do outro dia, ela tava até em contato com a prima dela.

MP: E esse dinheiro que estava no porta-luvas?

R: Era meu, as notinhas de hospedagem, alimentação, combustível estava dentro do carro, chegando lá ele ia acertar comigo. [...]”.

Ao final, ANTÔNIO disse que assumia a droga apreendida, embora alegando que
“não sabia da existência”
dela. Novamente indagado pela Juíza, disse textualmente que
“assumia a responsabilidade pela droga que transportava”
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual ambos se insurgem.

Em relação a MIKAELLY, concluo que a prova reunida não é suficiente para demonstrar que ela tinha ciência da existência da droga ocultada no veículo.

Ao ser interrogada, ela negou expressamente qualquer envolvimento ou conhecimento sobre o entorpecente, afirmando que foi convidada pelo namorado, ANTÔNIO, para acompanhá-lo no transporte de um veículo que ele iria fazer como um
“bico”
para obter uma renda extra, e na volta participariam como padrinhos do casamento de uma prima. Ressaltou que não teve qualquer participação na organização da viagem e que se limitou a acompanhar o namorado, em um contexto que aparentava ser lícito.

Os fatos descortinados demonstram que MIKAELLY não teve participação ativa no recebimento do veículo, e que ANTÔNIO ausentou-se sozinho do hotel, enquanto ela permaneceu no quarto. Isso enfraquece a alegação de que ela tinha conhecimento sobre o conteúdo ilícito oculto no compartimento do carro.

ANTÔNIO, em seu interrogatório, declarou ter ciência de que havia algo ilícito no veículo, embora tenha mencionado acreditar inicialmente tratar-se de armas. Essa confissão não menciona qualquer envolvimento ou conhecimento de MIKAELLY sobre a substância transportada.

Ademais, ANTÔNIO afirmou que convidou a namorada para acompanhá-lo com o intuito de evitar que sua CNH vencida fosse notada pelas autoridades.

A própria confissão de Antônio reforça que ele tinha pleno conhecimento do transporte ilícito, mas não evidencia qualquer participação ou ciência dela no esquema.

Os relatos das testemunhas, incluindo familiares e conhecidos da recorrente, corroboram que ela sempre teve boa conduta social, sem histórico de envolvimento em atividades ilícitas.

Durante a abordagem, ela não apresentou comportamento suspeito que indicasse participação no tráfico, segundo os Policiais Rodoviários Federais auscultados em juízo.

Pelo contrário, sua surpresa e desconhecimento em relação à droga fortalecem a argumentação de que ela foi envolvida na situação sem consciência plena do que ocorria.

Além disso, a ausência de qualquer comportamento ou declaração que indique apoio ou conivência com a ação delituosa de Antônio reforça a ausência de dolo por parte de MIKAELLY.

Nenhuma prova material, como interceptações telefônicas, mensagens ou qualquer outra forma de comunicação, foi apresentada para vincular MIKAELLY diretamente ao transporte da droga.

Não há qualquer evidência de que MIKAELLY tenha se comunicado com ANTÔNIO ou terceiros de forma a indicar sua participação no tráfico, tampouco de que tenha obtido vantagem financeira com a atividade criminosa.

Nesse ponto, destaco que os celulares de ambos foram apreendidos e o requerimento do Ministério Público para afastamento do sigilo telefônico de ambos sequer foi apreciado pelo juízo, tampouco reiterado pela acusação, restando preclusa.

Como é notório, cabe à acusação produzir provas seguras da autoria e da materialidade do crime, o que não ocorreu em relação a MIKAELLY.

As substâncias ilícitas estavam escondidas em um compartimento adaptado no assoalho do veículo, conforme destacado pelos agentes da PRF. Esse compartimento não era de fácil acesso ou visível, e a localização reforça a possibilidade de que MIKAELLY, como passageira, sentada no banco dianteiro, não tivesse ciência da existência dos entorpecentes.

O fato de que apenas ANTÔNIO mostrou-se informado sobre a modificação do veículo confirma que MIKAELLY estava alheia à presença da substância ilícita no automóvel.

Para que houvesse condenação, seria necessário demonstrar, além da materialidade, o dolo da apelante, ou seja, a
intenção
de transportar a substância ilícita com consciência plena da ilicitude.

No entanto, nada nos autos sugere que ela tenha tido a intenção de participar do tráfico de drogas. A ausência de evidências que comprovem a voluntariedade e a consciência da ilicitude, fatores indispensáveis para a configuração do dolo, orienta para a absolvição.

Portanto, milita
dúvida razoável
em favor de MIKAELLY, de modo que a questão há de ser resolvida em benefício da ré, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

A jurisprudência trilha idêntico entendimento:

“[...] No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva [...]”
[Ap. 28031/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2015, publicado no DJE 22/09/2015].

“[...] A relação de convivência com o traficante não induz o envolvimento da mulher na mercancia de drogas. Se não restar evidenciada a participação da companheira na guarda, comercialização ou preparação do entorpecente apreendido, impõe-se sua absolvição [...]”
[TJMT, Ap. 145721/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, publicado no DJE 31/03/2015].

“[...] Ainda que haja probabilidade de a acusada estar envolvida na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe”
[TJMT, Ap. 117793/2010, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2012, publicado no DJE 13/04/2012].

“[...] Inexistindo nos autos prova segura que conduza a certeza acerca do vínculo do agente com a droga encontrada, mas meros indícios não concludentes, impõe-se absolvição pela dúvida (= ausência de prova), porquanto para a condenação; não basta a probabilidade desta ou daquela. Certeza é sinônimo de evidente, de indiscutível”
[TJSC, Apelação Criminal n. 1999.018405-6, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Nilton Macedo Machado, j. 30-08-2002].

Concluo, portanto, que MIKAELLY deve ser
absolvida
da acusação de tráfico de drogas, ficando prejudicada a preliminar arguida.

Quanto a ANTÔNIO, a irresignação recursal cinge-se à dosimetria da reprimenda, que passo a examinar.

Na primeira etapa, o juízo singular considerou neutras as vetoriais previstas no art. 59 do CP e desvalorou a quantidade e a natureza da droga apreendida [art. 42 da Lei n. 11.343/2006], fixando a pena-base em 9 [nove] anos de reclusão e 1000 [mil] dias-multa.

Em recentíssimo julgado, a 6ª Turma do STJ decidiu que
“aprendida quantidade significativa de droga com alto poder nocivo, vale dizer,
mais de 18 (dezoito) quilos de cocaína
,
não se reputa desproporcional a fixação da pena-base em 09 (nove) anos de reclusão
, i. é, abaixo da média dos extremos prevista no tipo - de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. 4. Agravo regimental não provido”
[AgRg no AREsp n. 2.545.934/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024
].

No caso dos autos, a quantidade de drogas é praticamente o dobro da apreendida no presente [33,72kg de cocaína] e a pena-base foi fixada no mesmo patamar [9 anos], de modo que não vislumbro desproporcionalidade que autorize o seu redimensionamento.

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGA. 33KG (TRINTA E TRÊS QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP" (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). 2. Com efeito,
não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, em que o aumento se deu ante a grande quantidade de droga apreendida -
mais de 33kg (trinta e três quilogramas) de cocaína
. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 932.257/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024].

[...] 3. A exasperação da pena-base foi considerada proporcional e razoável, fundamentada na elevada quantidade de droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06.
A jurisprudência do STJ admite que a quantidade e a natureza do entorpecente sejam utilizadas para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, não havendo critério matemático rígido para o cálculo do aumento
. [...]”
[AgRg no HC n. 866.640/MS, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024].

No caso dos autos, ANTÔNIO deslocou-se de São Paulo a Rondônia para buscar um veículo previamente preparado, com um compartimento construído para o transporte de entorpecentes, que necessitou, inclusive, do auxílio do Corpo de Bombeiros para poder abri-lo, tamanha a “engenharia” utilizada na sua elaboração, no intuito, evidentemente, de ocultar o entorpecente das autoridades policiais, de modo que, com base nas circunstâncias fáticas que permeiam o caso e nos precedentes da Corte Cidadã, reputo proporcional o aumento aplicado na primeira etapa dosimétrica.

Na segunda fase, no entanto, a sentença comporta reforma, pois deve ser considerada a confissão de ANTÔNIO, ainda que qualificada, ao admitir que “tinha conhecimento que estava transportando algo ilícito”, embora não tenha dito que sabia que se tratava de cocaína.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que
“a atenuante do art. 65, III, d, do CP, deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial,
qualificada
, extrajudicial ou retratada”
[AgRg no HC n. 801.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023].

No mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante o recente entendimento da Quinta Turma deste STJ, a confissão - mesmo que seja parcial, qualificada ou que o juiz não a tenha utilizado na motivação da sentença como um dos elementos para condenar o réu - sempre confere o direito à atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Assim, como houve confissão qualificada (e-STJ, fl. 1481), os recorrentes devem ser beneficiados com a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Refaço, por isso, a dosimetria de sua pena. 2. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no REsp n. 2.035.237/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023].

Trago ainda precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - JUS AO
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E SÚMULA 231 DO STJ INVIABILIZA O DIREITO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 545 DO STJ – JULGADOS DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ARESTO DO TJMT - REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP ; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).
A “incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). “Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (STF, RE nº 597270 QO-RG) Inexiste “violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88) quando aplicada a Súmula nº 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade” (TJMT, Ap nº 93776/2016).
[N.U 0011585-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022].

[...]
A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, justifica a atenuação da reprimenda, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, desde que a admissão da autoria criminosa, pelo acusado, tenha contribuído para a elucidação do caso
.
[N.U 0001647-24.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022].

[...] 2.
A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador
. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, para ver reconhecida a referida atenuante. 3. Recurso parcialmente provido.
[N.U 0001211-97.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 06/02/2022].

Portanto, na segunda etapa dosimétrica a agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, porque são circunstâncias igualmente preponderantes [art. 67, CP], conservando-se a pena intermediária em 9 [nove] anos de reclusão e 1000 [mil] dias-multa.

Por derradeiro, não prospera o pedido defensivo de afastamento da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual [art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006], uma vez que restou sobejamente demonstrado que ANTÔNIO
recebeu o veículo preparado com a droga em Rondônia e foi preso em Mato Grosso, quando se dirigia para o Estado de São Paulo
.

Portanto, mantenho a fração de 1/6 [um sexto] adotada na sentença e fixo a pena definitiva em 10 [dez] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.080 [mil e oitenta] dias-multa.

Diante do exposto, 1)
DOU PROVIMENTO
ao apelo de MIKAELLY MARIA DAS GRAÇAS para
absolvê-la
da imputação de tráfico de drogas e determino seja
imediatamente expedido o alvará de soltura
, salvo se por outro motivo estiver presa; e 2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação de ANTÔNIO GOMES RODRIGUES DA COSTA, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão, redimensionando a pena para 10 [dez] anos e 6 [seis] meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e pagamento de 1.080 [mil e oitenta] dias-multa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024